Tribunal: TJES
Processo: 5011903-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011903-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME SILVEIRA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO FORMAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE EQUIVOCO DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, em execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade da CDA e de prescrição do crédito tributário relativo a ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação de fundamento legal na CDA acarreta sua nulidade absoluta, insuscetível de substituição; (ii) definir se houve prescrição do crédito tributário em razão da demora na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Fiscal (art. 2º, §8º) autoriza a substituição ou emenda da CDA até a sentença, para corrigir erro material ou formal, sem alteração do sujeito passivo, do tributo ou do valor.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392, admite a substituição da CDA para inclusão da fundamentação legal omitida, por se tratar de erro formal, não havendo nulidade do título executivo.

A demora na citação decorreu de equívoco do juízo de origem, que condicionou o prosseguimento da execução ao recolhimento indevido de custas postais, chegando a extinguir o processo, decisão posteriormente anulada.

Nessas circunstâncias, aplica-se a Súmula 106 do STJ: proposta a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não gera prescrição.

A execução fiscal foi ajuizada tempestivamente, e parte do crédito já reconhecida como prescrita foi excluída pelo próprio Município, preservando-se os demais lançamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação de fundamento legal na CDA constitui vício formal, sanável por substituição do título executivo, desde que não alterados sujeito passivo, tributo ou valor.

É válida a substituição da CDA para inclusão da fundamentação legal omitida, em conformidade com a Súmula 392 do STJ.

A demora na citação ocasionada por erro do Judiciário atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, não caracterizando prescrição quando a execução fiscal foi ajuizada no prazo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5011903-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JAYME SILVEIRA FILHO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAYME SILVEIRA FILHO
contra a decisão de fls.77/78, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº0047824-60.2014.8.08.0035) ajuizada por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Em suas razões recursais de Id 9509172, o agravante alega, em síntese, que:
I)
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução é nula por ausência de fundamentação legal, sendo vedada sua substituição para sanar tal vício, o que não se enquadraria como mero erro material ou formal;
II)
o crédito tributário, referente a débitos de ISSQN dos exercícios de 2009 a 2013, está integralmente prescrito, uma vez que o despacho que ordenou a citação foi proferido apenas em 21/06/2018, mais de cinco anos após a constituição definitiva dos créditos.

A decisão de Id 11429261 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões de Id 12910138, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: a) a suposta nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal e a impossibilidade de sua substituição e b) a ocorrência da prescrição da integralidade do crédito tributário.

- Da nulidade da CDA e da possibilidade de substituição

Alega o agravante que a CDA que embasa a execução fiscal é nula por não indicar o fundamento legal da dívida, vício que, segundo ele, não seria passível de correção por emenda ou substituição, por não se tratar de mero erro formal ou material. Razão, contudo, não lhe assiste.

A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) prevê expressamente a possibilidade de emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância, para a correção de erros materiais ou formais, nos termos de seu art. 2º, § 8º. Tal dispositivo visa prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual, permitindo que sejam sanados vícios que não comprometam a essência do título executivo.

Nessa mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 392, que dispõe “
a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
".

No caso dos autos, verifica-se que o Município, ao ser intimado na exceção de pré-executividade, procedeu à substituição da CDA para incluir a fundamentação legal que estava ausente no título original (fl.77). Tal providência não implicou alteração do sujeito passivo, da natureza do tributo (ISSQN Fixo) ou do valor do débito, mas tão somente a correção de um vício de forma, consistente na omissão de um dos requisitos previstos no art. 202, III, do CTN e no art. 2º, § 5º, III, da LEF.

A inclusão da fundamentação legal, nesse contexto, enquadra-se perfeitamente na hipótese de correção de erro formal autorizada pela legislação e pela jurisprudência, não havendo que se falar em alteração do lançamento ou do fundamento de fato e de direito da cobrança. A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a substituição da CDA para suprir a ausência de indicação dos dispositivos legais que embasam a dívida, como se pode observar:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. CDA. SUBSTITUIÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ota Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, indeferiu a exceção de pré-executividade. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ).

III - Verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a possibilidade dada à fazenda pública para substituir as CDAs foi ultimada antes da prolação da sentença
e supriu de forma legal a ausência dos artigos de lei que as embasaram, vai ao encontro da jurisprudência do STJ.
Confiram-se: (REsp 1.816.779/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019 e REsp 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009.)

IV - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp nº1971770/SP. 2021/0355796-2. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Data de Julgamento: 15/08/22). (grifo nosso)

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar a alegação de nulidade, uma vez que o vício foi devidamente sanado pela Fazenda Pública de modo hábil.

- Da Prescrição

No que tange à prescrição, o agravante sustenta que, tendo os créditos sido constituídos entre 2009 e 2013, e o despacho citatório proferido apenas em 21/06/2018, o prazo quinquenal previsto no art 174 do CTN teria transcorrido.

Contudo, a análise do trâmite processual revela que a demora na citação não pode ser imputada à inércia do
MUNICÍPIO
exequente.

A execução fiscal foi ajuizada em 13/11/2014, portanto, dentro do prazo prescricional para a maioria dos débitos – a prescrição de parte foi reconhecida pelo próprio
MUNICÍPIO
. Ocorre que o andamento do feito foi tumultuado por uma sucessão de atos processuais decorrentes de equivocado entendimento do próprio juízo de origem.

Inicialmente, o magistrado determinou que o
MUNICÍPIO
comprovasse o pagamento de despesas postais para a citação. Diante da inércia, o juízo chegou a proferir sentença de extinção do feito em 02/06/2017 (fls.16/18). Somente em 25/06/2018, após o
MUNICÍPIO
interpor apelação, a sentença foi anulada (fls.27/28-v), reconhecendo-se o equívoco da exigência e determinando-se, finalmente, o prosseguimento do feito com a citação do executado.

Tal cenário a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

A exigência indevida de recolhimento de custas postais pela Fazenda Pública e a posterior extinção e anulação da sentença constituem claro "motivo inerente ao mecanismo da Justiça", não podendo o exequente ser penalizado pela demora que não deu causa. A Fazenda Pública atuou de forma diligente ao se manifestar nos autos e ao recorrer da decisão que obstava indevidamente o curso da execução.

Dessa forma, a demora na prolação do despacho citatório não tem o condão de fulminar a pretensão executiva, devendo ser afastada a alegação de prescrição dos créditos não atingidos no momento do ajuizamento da ação, tal como operado pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da relatoria.

É como voto.